Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-20.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
1. A prática de subtração por grave ameaça com uso de arma de fogo pelos corréus está comprovada pelo depoimento de testemunhas e da vítima.
2. Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa.
3. Recurso desprovido.